Tribunal: TJDFT
Processo: 0707405-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSTO DE RENDA. AUXÍLIO-CRECHE. ALÍQUOTA. FAIXA REMUNERATÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. REJEIÇÃO.
1. Inviável a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
2. O art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil determina que o executado possui o dever de indicar o valor que entende correto e apresentar memória de cálculo que discrimine o montante que considera adequado quando indicar excesso de execução.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.